Tribunal: TJDFT
Processo: 0701791-08.2021.8.07.0017
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONDUTOR SEM PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO. IMPRUDÊNCIA. DISTRAÇÃO AO CELULAR. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 - Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, sem permissão ou habilitação para dirigir (art. 303, §1o, c/c art. 302, §1o, I, ambos do Código de Trânsito Brasileiro), fixando pena de 8 meses de detenção, em regime aberto, substituída por pena restritiva de direitos, além da indenização por danos morais.
2 - O réu, conduzindo uma motocicleta sem possuir habilitação, colidiu com a vítima, que atravessava a via pública, causando-lhe lesões corporais. Segundo relatos e prova pericial, o apelante estava distraído ao celular no momento do acidente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3 - A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação do réu pelo crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, considerando sua alegação de culpa concorrente da vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4 - A materialidade do delito está comprovada pelo boletim de ocorrência, laudo pericial e depoimentos colhidos nos autos, os quais atestam as lesões sofridas pela vítima.
5 - A autoria é incontestável, visto que o próprio réu, em fase extraprocessual, admitiu estar manuseando o celular enquanto conduzia a motocicleta e não possuía habilitação.
6 - A imprudência do réu resta caracterizada, pois conduzia veículo automotor sem habilitação e desatento ao trânsito, violando o dever objetivo de cuidado.
7 - O argumento de culpa concorrente da vítima não se sustenta, pois não há elementos que comprovem que sua conduta tenha contribuído para o evento danoso. No Direito Penal, não se admite compensação de culpas.
8 - A pena foi corretamente dosada, observando-se a aplicação do aumento pela ausência de permissão ou habilitação para dirigir, conforme previsto no art. 302, §1o, I, do CTB.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9 - Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1 - A condenação pelo crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor exige prova suficiente da materialidade e autoria, bem como da inobservância do dever objetivo de cuidado pelo agente.
2 - O manuseio de celular durante a condução de veículo automotor configura imprudência relevante para a caracterização da culpa no delito do art. 303 do CTB.
3 - A alegação de culpa concorrente da vítima não afasta a responsabilidade penal do agente.
Dispositivos relevantes citados: Código de Trânsito Brasileiro, arts. 303, §1o, e 302, §1o, I; Código de Processo Penal, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1674278, 07053513120208070004, Rel. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 09/03/2023.
TJDFT, Acórdão 1606831, 07230065320198070003, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 25/08/2022.
TJDFT, Acórdão 1331960, 00095568820188070013, Rel. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 08/04/2021.
TJDFT, Acórdão 1317103, 07447567220198070016, Rel. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 18/02/2021.